Tribunal: TJDFT
Processo: 0756160-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA JÁ LAVRADA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE COMO OBJETO SUBSTANCIAL DO LITÍGIO. NATUREZA REAL DA PRETENSÃO. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. ART. 47, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para o foro de situação do imóvel (Goiânia/GO), nos autos de ação de obrigação de fazer. A escritura pública de compra e venda do imóvel já havia sido lavrada em março de 2023. A tutela de urgência deferida no curso do processo determinou o registro desse título já existente perante o Ofício de Registro de Imóveis competente, além de comunicações ao condomínio e ao Município de Goiânia.
2. O agravante sustenta que a pretensão tem natureza pessoal e obrigacional, o que afastaria a incidência do art. 47 do Código de Processo Civil (CPC). Alega, ainda, que a agravada cumpriu integralmente a tutela de urgência no curso do processo, e requer a extinção do feito com resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ação voltada à compulsória transferência de propriedade e ao registro de escritura pública de imóvel situado em Goiânia/GO configura litígio sobre direito real, sujeito à competência territorial absoluta do foro da situação da coisa, nos termos do art. 47, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, e a definição da competência envolve urgência que torna inútil a apreciação futura em apelação. O recurso é conhecido (Superior Tribunal de Justiça - STJ, Tema 988).
5. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício (art. 64, § 1o, do CPC).
6. A obrigação de fazer não altera a natureza da pretensão deduzida, que consiste, em essência, na transferência de propriedade imóvel mediante registro de escritura pública, matéria de direito real sujeita ao foro da situação da coisa (art. 47, § 1o, do CPC).
7. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil (CC), a transferência da propriedade imóvel depende do registro do título aquisitivo. O registro é o ato constitutivo do direito real de propriedade, de modo que o pedido de registro da escritura tem por objeto, diretamente, a constituição desse direito real, com o consequente atrativo do art. 47, § 1o, do CPC.
8. Para ações fundadas em direito real sobre imóveis, a competência territorial é absoluta e prevalece sobre o foro de domicílio e sobre eventual cláusula de eleição de foro.
9. Eventual cumprimento da tutela de urgência pela agravada não implica perda do objeto nem convalida a incompetência absoluta. Os efeitos dos atos praticados pelo juízo incompetente são preservados até deliberação do juízo competente (art. 64, § 4o, do CPC). Remanesce interesse processual útil: a extinção com resolução de mérito, a definição da sucumbência e a eventual execução de multa fixada na tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Legislação relevante: CPC, arts. 47, § 1o, 64, §§ 1o, 3o e 4o; CC, art. 1.245.
Acórdãos relevantes: STJ, REsp 2.036.558/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21/03/2023; STJ, AgInt no CC 199.408/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 29/10/2024; STJ, Tema 988 (REsp 1.696.396/MT); TJDFT, Acórdão 1906845, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 14/08/2024.